Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. CESSÃO DE DIREITOS. DIREITOS ADQUIRIDOS SOBRE IMÓVEL ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NA PARTILHA. BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM IMÓVEL PARTICULAR DO EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. No caso, o juiz sentenciante entendeu desnecessária a produção das provas requeridas diante da suficiência dos documentos constantes nos autos para solucionar a demanda.
2. No presente caso, o requerido/apelado logrou êxito em comprovar que os direitos sobre o imóvel objeto da lide foram por ele adquiridos antes do casamento com a autora/apelante. Incabível, pois, sua partilha (art. 1.659, I, CC).
3. Resta inviável eventual reconhecimento de simulação do negócio jurídico celebrado, com o intuito de determinar a partilha de direitos sobre imóvel, uma vez que o cedente constante da cessão de direitos não integrou a relação processual, devendo, portanto, a matéria ser analisada e decidida na via judicial adequada. Precedentes. Ademais, há entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça no sentido de que a alegação de simulação do negócio jurídico objeto da pretensão de partilha deve ser dirimida em ação própria, não sendo competência da Vara de Família a apreciação da matéria.
4. Deve haver a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel particular de um dos cônjuges relativo ao valor despendido para a construção, nos termos do art. 1.660, inciso IV, do Código Civil.
5. Apelo não provido.